Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução – AgExPe No. Processo : 0715001-12.2023.8.07.0000 Agravante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Agravado : ROGÉRIO FELICIANO FIGUEIREDO Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP, que deferiu ao sentenciado ROGERIO FELICIANO FIGUEIREDO o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 (ID 22268223 - fls. 214/215). Nas razões recursais, o recorrente alega, em preliminar, a inconstitucionalidade material do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto n.o 11.302/2022. Sustenta que houve excesso de poder e desvio de finalidade no ato presidencial, exorbitando o Presidente da República dos limites constitucionais de sua competência, ao estabelecer hipótese de indulto sem a exigência de qualquer contrapartida por parte do sentenciado, bastando que a pena máxima em abstrato não supere 5 (cinco) anos. Argumenta que o dispositivo em questão acaba por criar situação muito próxima à de uma abolitio criminis temporária, restando por criar casos de desfazimento jurídico da própria ilicitude do comportamento, atingindo os próprios efeitos secundários da sanção penal, o que caracteriza verdadeira anistia, matéria cuja competência para legislar é do Congresso Nacional. Aduz, ainda, que o mencionado artigo 5o desconsidera o dever de proteção advindo da proporcionalidade, no seu viés da proibição à proteção insuficiente, bem como da razoabilidade, além de violar o princípio da individualização da pena, constituindo, também, ato atentatório à proteção social. No mérito, sustenta que o artigo 5o deve ser analisado conjuntamente com os artigos 1o a 4o, 7o, 8o e 11, do Decreto n. 11.302/2022. Assim, por não se enquadrar o agravado nas hipóteses previstas nos arts. 1o ao 4o, pretende o afastamento do benefício a ele concedido (ID 45960764 - fls. 3/9). Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (ID 45960764 - fls. 16/22). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 45960764 - fl. 23). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 46775646). A Terceira Turma Criminal negou provimento ao recurso, conforme acórdão de ID 48147236 (mantido pelo acórdão de ID 50195642). Interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público (ID 50450311), este foi admitido pela decisão de ID 53298608. O exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente da Corte Suprema, reconheceu que a matéria debatida está abarcada pelo Tema 1267 e determinou a devolução dos autos à origem, para que fosse adotado o disposto nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 54271394). É o relato do essencial. Decido. De fato, a questão teve sua repercussão geral reconhecida, sendo objeto do Tema n.o 1267, que assim dispõe: Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 48, VIII, 60, § 4o, III, 62, § 1o, I, b, e 68, § 1o, II, da Constituição Federal, se o estabelecimento de critério para concessão de indulto natalino com esteio na pena máxima em abstrato é consentâneo com os limites constitucionais do poder discricionário do Presidente da República, disposto no art. 84, XII, da Carta Política, traçados, por um lado, pelo art. 5o, XLIII, da Constituição Federal e, por outro, pelos princípios da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade, da razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente. Portanto, é inegável que o processamento do presente recurso deve ser suspenso, em atendimento à decisão acima referida. DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até o julgamento do RE no 1450100/DF, devendo a Secretaria da 3a Turma Criminal adotar as providências cabíveis. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator